Tribunal: TJES
Processo: 0002674-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002674-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLLEY DE VASCONCELOS PIMENTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de “Ação Revisional” ajuizada por Weslley de Vasconcelos Pimenta, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista e condenar a instituição financeira à restituição de R$ 2.330,40. A Apelante alega a legalidade da cobrança do seguro prestamista e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a legalidade da imposição de contratação de seguro prestamista como condição vinculada ao contrato de empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, caracterizando tal prática como abusiva.

Não foi apresentada prova da dispensa do seguro prestamista, sendo possível verificar, por meio dos documentos constantes nos autos, que o seguro foi vinculado obrigatoriamente ao contrato de empréstimo pessoal, caracterizando venda casada.

A sentença de primeiro grau concluiu corretamente pela nulidade do contrato de seguro prestamista, haja vista a abusividade comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme o Tema 972 do STJ.

A vinculação obrigatória de seguro ao contrato de empréstimo configura prática abusiva de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 024151633930, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002674-16.2019.8.08.0024

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WESLLEY DE VASCONCELOS PIMENTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 10497615, proferida pela
MM Juíza da 1ª Vara Cível de Vitória que,
nos autos da presente “
Ação Revisional”
ajuizada por Weslley de Vasconcelos Pimenta em desfavor de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista e condenar a requerida a restituir à parte autora a importância de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais (ID 10497617) a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a legalidade da cobrança de seguro prestamista.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Conforme brevemente relatado, a matéria devolvida à análise nesta instância diz respeito somente à legalidade da cobrança de seguro prestamista, uma vez que os demais pedidos autorais foram julgados improcedentes no âmbito da sentença ora recorrida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante firmada no âmbito do Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TEMA 972 DO STJ. Abusividade reconhecida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Com efeito, percebe-se que no caso em voga não foi juntada aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado.

Pelo contrário. A partir da análise do documento de fls. 109/110 é possível verificar que o referido seguro foi diretamente vinculado ao contrato de empréstimo pessoal contraído pelo Apelado, caracterizando verdadeira venda casada, tal qual concluiu a D. Magistrada sentenciante. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.

Face o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 3% (três por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.